Tribunal: TJSP
Processo: 1024627-08.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO – Como, na espécie, (a) a inicial é inteligível e coerente com narração de fatos com especificação suficiente para revelar a causar de pedir e o alcance do pedido, permitindo o exercício do direito de defesa pelo réu, e veio instruída com os documentos indispensáveis para a propositura da ação, (b) porquanto (b.1) o documento – cópia reprográfica integral do contrato firmado com o

Ementa:
PROCESSO – Como, na espécie, (a) a inicial é inteligível e coerente com narração de fatos com especificação suficiente para revelar a causar de pedir e o alcance do pedido, permitindo o exercício do direito de defesa pelo réu, e veio instruída com os documentos indispensáveis para a propositura da ação, (b) porquanto (b.1) o documento – cópia reprográfica integral do contrato firmado com o banco requerido - cuja juntada foi determinada no despacho de emenda da inicial, na fase do art. 321, do CPC/2015, não atendido pela parte autora apelante, não constitui documento indispensável, nos termos do art. 320, do CPC/2015, (c) de rigor, a reforma da a r. sentença, para afastar o julgamento de indeferimento da inicial e de extinção do processo, sem julgamento do mérito, com determinação de prosseguimento do feito em seus trâmites legais.
Recurso provido.